Tribunal: TJMT
Processo: 1022731-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022731-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), ANTONIO ANGELO DA SILVA - CPF: 363.924.648-91 (AGRAVANTE), NEUZA CALANCA DA SILVA - CPF: 303.996.101-20 (AGRAVANTE), BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO - CNPJ: 17.157.777/0001-67 (AGRAVADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTES:
ANTONIO ANGELO DA SILVA e NEUZA CALANCA DA SILVA

AGRAVADO
S
:
BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUGE.
REJEIÇÃO.
ANUÊNCIA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA SOBRE BEM COMUM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO
.
INVIABILIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO REALIZADA

AUSÊNCIA DE
QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 873 DO CPC
. PRECLUSÃO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL.
POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação ao laudo pericial contábil, indeferiu pedido de exclusão do cônjuge do polo passivo e deferiu adjudicação de imóvel rural com base em avaliação judicial realizada há mais de 14 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a cônjuge pode ser excluída do polo passivo por ausência de responsabilidade direta na dívida;

(
ii
) saber se houve excesso de execução em virtude de supostos vícios nos cálculos periciais;

(
iii
) saber se a avaliação judicial antiga é válida para embasar adjudicação de imóvel;

(
iv
) saber se há fundamento para nova avaliação diante da defasagem alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anuência
d
o cônjuge
em contrato garantido por bem comum implica responsabilidade patrimonial, nos termos do art. 1.647, I, do CC/2002 e art. 9o do Decreto-Lei no 167/1967. A matéria encontra-se preclusa, pois não foi arguida tempestivamente na fase de conhecimento.

4. Os cálculos homologados basearam-se em perícia técnica judicial idônea, enquanto a impugnação da parte executada careceu de fundamentos técnicos independentes.

5. A avaliação do imóvel adjudicado, embora realizada há mais de uma década, foi regularmente homologada, e não houve comprovação de erro material, dolo do avaliador ou alteração substancial no valor do bem.

6. A pretensão de nova avaliação já foi indeferida anteriormente, com ciência da parte executada, sem impugnação eficaz, razão pela qual incide a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O cônjuge que anui à constituição de garantia real sobre bem comum responde patrimonialmente pela obrigação garantida, não sendo cabível alegação de ilegitimidade passiva após o trânsito em julgado da fase de conhecimento.

2. A homologação do laudo pericial contábil exige impugnação técnica idônea para ser afastada, o que não ocorreu no caso concreto.

3. A avaliação judicial antiga não justifica nova perícia quando ausentes erro material, fato superveniente relevante ou impugnação tempestiva.

4. A preclusão processual impede a rediscussão de atos regularmente
praticados sob o contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC,
arts
. 1.647, I; CPC,
arts
. 502, 508, 479, 873.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1574598/PR; TJMT, N.U. 1004751-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03.07.2024; TJMT, N.U. 1025948-75.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por BANCO NACIONAL S.A. EM LIQUIDAÇÃO, rejeitou impugnação apresentada pelos executados ao laudo pericial contábil, homologando-o, indeferiu o pedido de exclusão da agravante NEUZA CALANCA DA SILVA do polo passivo da execução e deferiu a adjudicação do imóvel Fazenda Barreirinho, matrícula no 245, como forma de satisfação do crédito exequendo.

Em
sua minuta recursal
,
os
agravante
s
apresenta
m
as seguintes teses:

Preliminar.

Da ilegitimidade passiva do cônjuge Neuza Calanca Da Silva, sob o argumento de que apenas anuiu formalmente às cédulas como outorgante uxória
.

Mérito Recursal.

Sustentam, em síntese, a ocorrência de excesso de execução
decorrente da não aplicação de cláusulas contratuais específicas (em especial o redutor de 15% sobre os índices de correção monetária – ORTN), uso de índices não identificados, adoção de capitalização de juros em desconformidade com o contrato e a legislação especial do crédito rural (Decreto-lei 167/67), bem como a aplicação de juros compensatórios e moratórios em patamares superiores ao pactuado.

Asseveram que há notória defasagem da avaliação do imóvel adjudicado, que remonta a mais de 14 anos.

Diante disso, pugnam pela
reforma da decisão, com a anulação da homologação do laudo pericial, a realização de nova perícia e nova avaliação do imóvel, o indeferimento da adjudicação e o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

A tutela de urgência recursal foi
deferida
,
concedendo efeito suspensivo à decisão de origem,
nos termos da decisão de
ID 2
93044367
, proferida por este Relator.

A parte agravada apresentou contraminuta ao recurso interposto, pugnando pelo seu desprovimento e pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, conforme consta no
ID
305474365
.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de
preparo, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
299566865
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTES: ANTONIO ANGELO DA SILVA e NEUZA CALANCA DA SILVA

AGRAVADOS: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPEN
SIVO interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por BANCO NACIONAL S.A. EM LIQUIDAÇÃO, rejeitou impugnação apresentada pelos executados ao laudo pericial contábil, homologando-o, indeferiu o pedido de exclusão da agravante NEUZA CALANCA DA SILVA do polo passivo da execução e deferiu a adjudicação do imóvel Fazenda Barreirinho, matrícula no 245, como forma de satisfação do crédito exequendo.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Inicialmente, não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de caracterizar supressão de instância, sem prejuízo do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Analisando o conjunto fático-probatório, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

Preliminar.

Da ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

Argumentam os agravantes que a Sra. Neuza Calanca da Silva não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução, por ter firmado os contratos apenas na qualidade de outorgante uxória, sem ser diretamente devedora. Contudo, razão não lhes assiste.

Consoante o disposto no artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, a alienação ou gravação de ônus real sobre bem imóvel depende da autorização do cônjuge. A anuência da Sra. Neuza Calanca configura, pois, legítima manifestação de vontade para constituição de garantia real em bem comum do casal, implicando sua sujeição aos efeitos da obrigação.

Ademais, nos termos do artigo 9o do Decreto-Lei no 167/1967, a cédula rural hipotecária pode ser firmada com garantia sobre bem comum, sendo plenamente válida a vinculação dos bens do casal à dívida contratada.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, nestas hipóteses, o cônjuge anuente responde nos limites do patrimônio comum.

Outrossim, a
ilegitimidade passiva deveria ser arguida na fase de conhecimento. No entanto, com o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorre a preclusão consumativa, o que impede nova discussão do tema nesta etapa processual.

Senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA INDENIZAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a ilegitimidade passiva da agravada e mantê-la no polo passivo do Cumprimento de Sentença.

Tese de julgamento:

1. A alegação de ilegitimidade passiva na fase de Cumprimento de Sentença não pode ser acolhida quando a parte já constava no título executivo judicial sem qualquer impugnação.

2. A indenização por exploração indevida de recursos naturais, sem previsão expressa no título executivo judicial, deve ser pleiteada em Ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 502, 508 e 779. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1574598/PR; STJ, AI 2049882-62.2021.8.26.0000.

(N.U 1033388-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

2
. Da suposta mora do credor
.

A tese de que o credor deu causa à própria mora, em razão de supostos encargos abusivos, não se sustenta à luz da prova constante dos autos.

Isto porque, o
perito nomeado judicialmente fundamentou seus cálculos em documentação oficial, mantendo regularidade quanto à origem dos índices aplicados.

Não restou caracterizado comportamento contraditório ou doloso do credor que inviabilizasse o adimplemento da obrigação, tampouco foram produzidos elementos objetivos que demonstrem que os encargos aplicados impediriam o pagamento. Ao contrário, a homologação do laudo contou com concordância expressa da parte exequente, e ausência de impugnação técnica idônea da parte executada.

A alegação de mora do credor, portanto, não encontra respaldo jurídico ou fático.

3
. Da alegação de excesso de execução.

Sustenta o agravante que houve indevido aumento do valor executado, por aplicação incorreta de índices de correção monetária e juros – inclusive, capitalizados mensalmente – em desacordo com os contratos firmados.

Contudo, o laudo técnico homologado foi elaborado por perito nomeado pelo Juízo, e apresentou fundamentação detalhada, com base na documentação constante dos autos. A impugnação apresentada pela parte executada limitou-se a objeções genéricas e aos cálculos apresentados por seu próprio patrono, o qual figura como interessado no resultado da demanda, ainda que contador habilitado.

Nos termos do artigo 479 do CPC, a prova pericial deve ser analisada em consonância com os demais elementos dos autos. No caso, a decisão agravada deixou claro que as objeções deduzidas pelos executados careciam de base técnica independente e imparcial, não sendo suficientes para desconstituir o laudo judicial.

Portanto, ausente demonstração inequívoca de erro material, arbitrariedade ou desvio metodológico grave nos cálculos periciais, deve prevalecer o entendimento do juízo de origem.

Da adjudicação do imóvel
e necessidade de nova
avaliação.

Os agravantes insurgem-se contra a decisão que deferiu o pedido de adjudicação do imóvel rural denominado Fazenda Barreirinho, matrícula no 245, sob o fundamento de que a avaliação judicial que embasou a medida estaria defasada, uma vez realizada há mais de 14 (quatorze) anos. Alegam, ademais, que apenas metade da área adjudicada pertenceria, de fato, ao casal executado, requerendo, por conseguinte, a realização de nova avaliação do bem.

Contudo, razão não lhes assiste.

Cumpre inicialmente destacar que a alegação de defasagem da avaliação não constitui fato novo ou elemento superveniente apto a justificar o reexame da matéria. O pedido de nova avaliação já foi regularmente formulado e rejeitado pelo juízo de origem, conforme demonstram os documentos constantes dos autos de origem sob os
IDs
69238283, págs. 414 a 416; 69238383, págs. 632 a 633; e 69238383, págs. 687 a 692
.

À época, a pretensão foi expressamente indeferida, com plena ciência da parte executada, sem que a decisão tenha sido impugnada de forma eficaz
.

Ademais, cumpre salientar que o transcurso de mais de uma década entre a avaliação judicial e a efetiva adjudicação decorre, em grande medida, da própria atuação da parte executada, que promoveu, ao longo dos anos, sucessivas medidas de impugnação, recursos e incidentes voltados à obstrução do regular prosseguimento da execução. A postergação reiterada do cumprimento da obrigação não pode, sob pena de estímulo à litigância procrastinatória, ser utilizada como fundamento para invalidar atos processuais válidos e eficazes praticados sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

O argumento relativo à titularidade parcial do imóvel tampouco encontra amparo suficiente nos autos, e sequer foi objeto de impugnação eficaz e tempestiva no momento oportuno.

Outrossim
, há de se considerar que o oficial de justiça tem fé pública e sua avaliação se dá conforme o valor praticado na localidade, prevalecendo sobre laudo particular, inclusive, por atuar como auxiliar do juízo.

Frisa-se, ademais, que a avaliação foi deveras minuciosa, tendo inclusive o meirinho consignado os parâmetros para a fixação do preço.

A propósito:

Lado outro, para ser admitida a realização de nova avaliação, deve se verificar a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I –
qualquer
das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II –
se
verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Nessa mesma linha de intelecção
, a
jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a avaliação somente deve ser renovada quando houver dúvida fundada ou fato superveniente relevante, o que não se configura no presente caso, especialmente diante da preclusão consumada e da ausência de demonstração concreta de erro material ou majoração substancial do valor do imóvel.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO PERITO JUDICIAL E HOMOLOGOU O LAUDO –
ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ACERCA DO VALOR VENAL DO IMÓVEL - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO REALIZADA - ART. 873, I, DO CPC - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873). A parte Agravante não logrou êxito em comprovar qualquer das hipóteses, vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação. Não basta à parte manifestar sua discordância quanto às conclusões do perito judicial e nem afirmar que o valor do imóvel está muito acima, incumbe-lhe demonstrar, com precisão e fundamentadamente, em que consiste o erro na avaliação.”

(N.U 1004751-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 08/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL –

PEDIDO DO EXECUTADO DE NOVA AVALIAÇÃO – NÃO CABIMENTO
– NECESSIDADE,
CONTUDO, DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que o valor da avaliação seja submetido a mera atualização monetária.”

(N.U 1025948-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, publicado no DJE 04/05/2023)

Dessa forma, n
ão se pode admitir que o próprio decurso do tempo,
provocado por condutas processuais da parte executada, sirva de fundamento para rediscussão de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de eternização da execução e grave comprometimento da segurança jurídica.

Com efeito, tenho que, na espécie, não restam configuradas quaisquer das hipóteses do art. 873 do CPC, a justificar nova avaliação do bem imóvel penhorado.

Por fim, registre-se que admitir a atualização do valor dos bens penhorados a cada variação do mercado implicaria grave insegurança jurídica e desvirtuamento do processo executivo, comprometendo sua celeridade e sua função satisfativa.

Por tais razões, não há fundamento jurídico válido para acolhimento do pedido de nova avaliação, devendo ser mantida a decisão agravada no ponto em que deferiu a adjudicação do imóvel com base na avaliação então vigente.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterad
a
a decisão fustigada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025